Tribunal: CARF
Processo: 10235.000384/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.000384/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.454 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
SHOP LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS RETROATIVOS. PREVISÃO
REGULAMENTAR.
Havendo previsão na legislação tributária que disponha acerca dos efeitos
retroativos da exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES, tal previsão
legislativa não pode deixar de ser aplicada sob alegações de ilegalidade ou
inconstitucionalidade, na medida em que não cabe ao CARF a declaração de
ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação tributárias, à luz da Súmula
CARF no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 01-26.348 da 2a Turma da DRJ/BEL, de 27 de maio de 2013
(fls. 112 e 119):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.000384/2011-21
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.454 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000384/2011-21

Trata-se de manifestação inconformidade (fls. 92/102) contra Ato Declaratório
Executivo (ADE) n° 007, de 01 de abril de 2011, fl. 87, que declarou a recorrente
excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, com
efeitos retroativos a 01/01/2008, nos termos da alínea "c" do inciso II do art. 3. da
Resolução CGSN n° 15/2007.

2.
Conforme aquele ADE, a exclusão resultou dos procedimentos administrativos
conforme Processos Administrativos Fiscais enumerado, onde se evidenciou a
participação de pessoas físicas inscritas como empresário ou sejam sócias de outras
empresas que receberam tratamento jurídico diferenciado, nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006, cuja receita bruta global ultrapasse o limite (anual) de
R$ 2.400.000.00 (inciso IV do artigo 12 da Resolução CGSN no 4 2007 e inciso III §1o
do artigo 3° da Resolução CGSN a° 15/2007):

3
.Conforme Representação para Exclusão (fls. 75/79) verificou-se a existência de sócios
comuns em 7 inscrições no CNPJ, conforme relacionado na tabela abaixo. Estas
empresas são (ou já foram) optantes pelo Simples Nacional.
1 06.696.739 J A LTDA
JOAQUIM EDVAM PINTO /ANTONIO CARLOS AGUIAR 21/07/2004
2 84.425.875 J. EDVAM PINTO – EPP
JOAQUIM EDVAM PINTO / JOÃO DA CUNHA MANSO 01/08/1994
3 09.942.645 JV PAULO LTDA - ME
JOAQUIM EDVAM PINTO
10/07/2008
4 07.551.766 SHOPLTDA-EPP
JOAQUIM EDVAM PINTO /ANTONIO CARLOS AGUIAR 24/08/2005
5 10.505.674 VF LTDA - ME
JOAQUIM EDVAM PINTO /ANTONIO CARLOS AGUIAR 28/11/2008
6 12.940.251 A. J COMERCIAL LTDA
ANTONIO CARLOS AGUIAR / JOAQUIM EDVAM PINTO 29/11/2010
7 11.219.765 ACL LTDA – ME
ANTONIO CARLOS AGUIAR / ELIANE MANSO DE LIMA 09/10/2009
4.
Destaca-se da Representação para Exclusão (fls. 75/79):
“(...)
4.
O inciso V, do § 4o do Art. 3o da Lei Complementar 123/2006, define
que não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples
Nacional, a pessoa jurídica cujo capital participe pessoa física que seja inscrita
como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico
diferenciado nos termos desta Lei Complementar, e que a receita bruta global
ultrapasse o limite de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).
5.
A tabela abaixo mostra os valores de rendimentos recebidos pelas
Pessoas Jurídicas e equiparada. (...)
8. Contudo, o valor global das Receitas Brutas das PJ que tem como sócios os
Srs. Joaquim Edvam Pinto e/ou Antônio Carlos Aguiar Cunha, somaram valores
acima do teto já no primeiro ano da vigência do Simples Nacional (ac 2007) (RB
global de R$ 3.766.263,22).
9. Destarte, as PJ's J. A. LTDA - ME, J. EDVAM PINTO - EPP, e SHOP LTDA -
EPP deveriam proceder à exclusão do SN, mediante comunicação obrigatória
da ME ou da EPP, por meio do Portal do Simples Nacional na internet até o
último dia útil do mês subseqüente ao da ocorrência da situação de vedação.
CNPJ
NOME
PAF
DATA DE EFEITO DA EXCLUSÃO
06.696.739/0001-66 J. A. LTDA - ME
10235.0004S8/2012-36 01/01/2008
S4.425.875/0001-25 J. EDIVAM PINTO -
10235.000487/2011-91 01/01/2008
07.551.766/0001-03 SHOP LTDA - EPP
10235.000384/2011-21 01/01/2008
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.454 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000384/2011-21

Acontece que as PJ's em epígrafe não fizeram a comunicação a que estavam
obrigadas, ensejando na necessidade de se fazer a exclusão de ofício “
(...)
“III - Análise de JV PAULO LTDA - ME, VF LTDA - ME, A. T COMERCIAL
LTDA - ME, ACL LTDA - ME.
Estas sociedades foram constituídas, a partir de 10/07/2008, sendo, portanto,
ulteriores às primeira opções ao Simples Nacional das empresas do grupo.
Desta forma, percebe-se outra problemática na opção ao Regime Especial
destas empresas, eis que no momento da opção ao SN, as PJ's já se
encontrariam proibidas de fazer a adesão ao sistema, pois pertenciam a pessoa
que era sócia ou titular de outras pessoas jurídicas com fins lucrativos, que a
receita bruta global ultrapassa o limite de R$ 2.400.000,00. Assim sendo, fica
constatado, que quando do ingresso no Regime do Simples Nacional, que a ME
ou a EPP incorria alguma das hipóteses de vedação previstas no art. 12 da
Resolução CGSN n° 4, de 2007.”
5.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 92/102) em que
se destaca:
“(...)
A Impugnante, constituída sob a forma de sociedade por cotas de
responsabilidade limitada em 24.08.2005, possuía um único estabelecimento no
ramo de comércio varejista de artigos de vestuário, calçados e complementos.
Sr: JOAQUIM EDVAM PINTO, empresário, mas, em razão da intenção de
expandir o seu negócio, fez parceiras com outras pessoas físicas, na qual veio
constituir sociedades empresariais optantes pelo SIMPLES NACIONAL.
Respeitando sempre os limites de faturamento de R$ 2.400.000,00 - para gozo de
legalidade jurídica quanto à permanência no regime de tributação diferenciada.
Após esta devidamente instalado, vários anos de atividade empresarial, foi
devidamente surpreendido pelo Ato Declaratório do Executivo n° 0007,
01.04.2011; processando sua exclusão do Simples Nacional com efeito
retroativo. Pelo fato de excedido limite de faturamento global supracitado
anteriormente. A seguir as participações Sr: JOAQUIM EDVAM PINTO:
Nome Empresarial
Cnpj
Efeito da Exclusão
Tipo
J. A. LTDA-ME
06.696.739/0001-
66
01.01.2008
Soc. Empresária
J. EDVAM PINTO
84.425.875/0001-
25
01.01.2008
Empresário
SHOP LTDA - EPP
07.551.766/0001-
03
01.01.2008
Soe.
Empresária
O ato de exclusão do Simples Nacional emitido recentemente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (SRFB), em desfavor da impugnante consta como
motivo da exclusão as empresas que recebam tratamento jurídico diferenciado
nos termos da Lei Complementar 123/06, combinado com o inciso V do art. 12°
da Resolução CGSN n°. 04/2007 e inciso III, § 1, artigo 3o da Resolução CGSN
n°l 5/2007
(...)
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.454 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000384/2011-21

Portanto, Sr. Julgador, a Lei Complementar n° 123/06, no § 3o do seu art. 18
estabeleceu a receita bruta utilizada para apuração da base de cálculo do
Simples Nacional fosse à receita auferida no mês, ou seja, deve ser usado como
regra o regime de competência. Entretanto, o mesmo dispositivo de lei permitiu
o uso de regime de caixa.
Como veremos mais adiante, a recorrente cometeu um lapso no preenchimento
dos recolhimentos dos DAS, pois a receita bruta ou base de cálculo deveria ser
apurada conforme valores efetivamente recebidos no mês, regime de caixa. Isso
demonstra claramente que a empresa já mais excedeu o Limite de R$
2.400.000,00- ano-calendário.
Portanto, Sr. Julgador, as participações em outra empresa ou inscrito como
empresário, não excedeu limite de receita bruta global definido o art.12, inciso
IV, Resolução CGSN n 04/2007, o que ensejaria a exclusão, in verbis:
(...)
Essa é realidade da recorrente, pois o limite de receita bruta a ser considerado
era pelo regime de caixa. Portanto, já mais existiu intenção de lesar os cofres
públicos, até porque as empresas da recorrente possuem elevados níveis de
insolvência (inadimplência) em suas operações comerciais. O que justifica a
opção pela tributação das receitas no regime de caixa.
Contra essa exigência há necessidade de privilegiar a VERDADE MATERIAL, a
qual, aliás, constitui um dos princípios do processo administrativo.
Considerando-se, assim, os montantes informados equivocadamente na DASN,
e, ainda, os valores recolhimentos excederam o devido, temos a seguinte
situação quanto a real receita bruta global das empresas, auferidas:
Ano de 2008
Empresa
Receita Bruta-DASN
Vendas a Prazo
Regime de Caixa*
J.A. LTDA-ME
R$ 784.741,52 R$ 408.065,59
R$ 376.675,93
J. EDVAN PINTO
R$ 1.134.295,85 R$ 710.721,89
R$ 423.573,96
SHOP LTDA-EPP
R$ 2.398.431,93 R$ 1.813.214,54
R$ 585.217,39
Total de Receita Bruta (regime de caixa)global no ano-calendário: *R$
1.385.467,28
Ano de 2009
Empresa
Receita Bruta-DASN
Vendas a Prazo
Regime de Caixa*
J.A. LTDA-ME
R$ 386.392,10
R$ 185.468,20
R$ 200.923,90
J. EDVAN PINTO
R$ 1.198.228,25 R$ 623.078,66
R$ 575.149,60
SHOP LTDA-EPP
R$ 2.397.823,99
R$ 1.698.367,90
R$ 699.456,09
Total de Receita Bruta (regime de caixa) global no ano-calendário: *R$
1.475.529,50
Ano de 2010
Empresa
Receita Bruta-DASN
Vendas a Prazo
Regime de Caixa*
J.A. LTDA-ME
R$ 196.611,86
R$ 100.272,04
R$ 96.339,82
J. EDVAN PINTO
R$ 1.457.124,61 R$ 815.989,77
R$ 641.134,84
SHOP LTDA-EPP
R$ 3.649.418,06
R$ 2.737.063,50
R$ 912.354,56
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.454 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000384/2011-21

Total de Receita Bruta (regime de caixa) global no ano-calendário: *R$
1.649.829,22 (...)

A redação do art. 6 °, III, da Resolução CGSN n° 15/2007 contraria o disposto
no art. 5o, incs. XXXVI e XL da Constituição:
(...)
Sr. Julgador, a exclusão com efeito retroativo, primeiramente fere o direito
adquirido uma vez que a impetrante operou todo o ano de 2008, 2009 e 2010
sem receber qualquer notificação da Receita Federal do Brasil. Se a autoridade
administrativa permitiu que a empresa operasse todo esse período no SIMPLES
NACIONAL está configurada uma situação de fato, que não importa em ilícito.
(...)
Atente-se que a exclusão com efeito retroativo desestrutura a contabilidade da
empresa e, sem exagero, abocanha parte do patrimônio, ferindo mais uma
garantia constitucional: a vedação ao confisco (art. 150, IV da Constituição).
(...)
Com a flagrante lesão à garantia constitucional da irretroatividade da lei, bem
como ofensa a direito adquirido, Receita Federal do Brasil em Macapá
totalmente desprovida de senso jurídico, exclui, de forma imediatista, pessoa
jurídica do SIMPLES NACIONAL para posteriormente abrir prazo para esta
impugnar o mencionado ato, atitude que afronta o princípio do contraditório e
da ampla defesa, dispostos na Constituição Federal e na legislação
infraconstitucional que regula a matéria, haja vista que excluir para após
proporcionar meio de defesa não contempla a acepção ampla dos princípios da
boa-fé, posto que não disponibiliza ao contribuinte o prévio direito ao
contraditório e a ampla defesa,...
(...)
Sr. Julgador, o Ato Declaratório Executivo n° 007, 01.04.2011, é ato normativo
expedido pelo Exmo. Sr. Delegado da Receita Federal em Macapá, cuja
vigência ocorre na data de sua publicação, consoante o inciso I do art. 103,
acima transcrito. Ou, do contrário, o ADE encarta-se como decisão de órgão
singular e como tal tem sua vigência prevista para 30 dias após a data da sua
publicação.
Desta maneira, Sr. Julgador, afigura-se contrário ao disposto na Lei
Complementar tributária, de hierarquia superior, o disposto no art. 3o do ADE
007 excluindo o contribuinte do SIMPLES NACIONAL retroativamente (de
janeiro de 2008 a abril de 2011), com fundamento no art. 6 °, III, da Resolução
CGSN n° 15/2007.
(...)
Pela primeira hipótese não pode ser a exclusão. Não é norma interpretativa
aquela do art. 6 °, III, da Resolução CGSN n° 15/2007. Também não se encarta
nas hipóteses elencadas no inciso II do art. 106.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.454 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000384/2011-21

Há ainda outros princípios que constitucionais que estão sendo violados, em
especial o princípio da hierarquia das leis, que pode ser observado na redação
do art. 59, incisos I a VII, e § único, da Constituição Federal do Brasil de 1988,
in verbis
(...)
Já prevendo a superação do limite de faturamento para sua permanência no
Simples Nacional, a impugnante desde janeiro/2011 vem sendo tributada na
modalidade de Lucro Presumido. Isso demonstrar claramente a intenção de boa-
fé do contribuinte em atender, mais do que ninguém, às normas disciplinadoras
da concessão de benefícios de tributação, diferenciado. Não se utilizou de
artifício ou qualquer meio fraudulento de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributos, apurável na modalidade do Simples Nacional, quando esteve presente
na modalidade de arrecadação. De tudo exposto, Sr. julgador, levará a vossa
convicção a decidir pela ulterior exclusão, a partir de janeiro/2011, conforme
demonstrado(...)
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade da empresa
recorrente, sob o entendimento de que, ao contrário do defendido pela empresa (que defendia
que a aferição devia ser pelo regime de caixa), a empresa havia optado pelo regime de
competência, e por esse motivo, teria incidido sob o critério do regime de competência no
excesso de faturamento global superior ao legalmente definido, o que a fez ser excluída do
regime de tributação pelo SIMPLES.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
fls. 124 e 131, alegando:
a) que a verdade material demonstraria o regime de caixa como meio para
aferição do faturamento global;
b) que a exclusão não poderia ter se dado de forma retroativa.

Ao fim, a recorrente pede o provimento do recurso voluntário (fl. 131), no sentido
do cancelamento do Ato Declaratório Executivo – ADE que a excluiu do regime de tributação
pelo SIPMLES.
É o relatório.

Voto
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.454 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000384/2011-21

Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 20/09/2013, vide
carimbo de recebimento da RFB, fl. 124, face ao recebimento da intimação datada de
23/08/2013, fl. 122) e atenda aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço e
se encontra em condições de julgamento.

Preliminar
A recorrente alega, em sede de preliminar, que embora a atividade da empresa
“possa proporcionar faturamento superior” ao limite admitido pelo regime de tributação pelo
SIMPLES, seria necessário destacar que o regime de caixa deveria ter sido levado em
consideração.
Trouxe como fundamento o § 3o, art. 18, da Lei Complementar no 123/06, para
sustentar que tal dispositivo legal permitiu o uso do regime de caixa. Ademais, a recorrente
destaca que oferecia a receita obtida ao regime de caixa, efetivamente recebido no mês, em
substituição a receita bruta gerada no referido período, preservando os limites do SIMPLES
(fl. 125).
A recorrente cita ainda a resolução CGSN no 38, de 01/09/2008 que assim dispõe:
Art. 2o. A ME e a EPP poderão, opcionalmente, utilizar a receita bruta total recebida no
mês - regime de caixa -, em substituição á receita bruta auferida - regime de
competência -, de que trata o caput do art. 2° da resolução CGSN no 51, de 22 de
dezembro de 2008, exclusivamente para a determinação da base de cálculo mensal.
Diante de toda a fundamentação trazida, a recorrente ainda expõe uma planilha na
fl. 126 que traz um relatório dos anos de 2008, 2009 e 2010, que tem como objetivo principal a
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.454 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000384/2011-21

comprovação de que as receitas oriundas de regime de caixa não ultrapassaram o limite de
R$ 2.400.000,00, em cada período, estabelecido em lei para a exclusão do Simples Nacional.
Todavia, segundo o próprio entendimento trazido pela recorrente do art. 18, § 3o,
da Lei Complementar no 123/06, necessário destacar que o regime de caixa poderia ter sido
estabelecido, desde que tal regime tivesse se dado por opção do contribuinte, na forma
regulamentada pelo Comitê Gestor, sobre a receita recebida no mês, sendo essa opção
irretratável para todo o calendário.
Apesar disso, a recorrente não juntou ao presente processo prova de sua opção
formalizada aderindo ao regime de caixa, opção essa exigida nos termos do art. 2o da Resolução
CGSN no 38, de 01 de setembro de 2008, que assim dispõe
Art. 2o [...]
[...]
§ 1o A opção pela determinação da base de cálculo de que trata o caput será irretratável
para todo o ano-calendário e deverá ser realizada, em aplicativo disponibilizado no
Portal do Simples Nacional, quando da apuração dos valores devidos relativos ao mês
de:
I - deverá ser registrada quando da apuração dos valores devidos relativos ao mês de
janeiro de cada ano-calendário em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples
Nacional;
I - novembro de cada ano-calendário, com efeitos para o ano-calendário subsequente, na
hipótese de ME ou EPP já optante pelo Simples Nacional;
II - será irretratável para todo o ano-calendário.
II - início dos efeitos da opção pelo Simples Nacional, nas demais hipóteses, com
efeitos para o próprio ano-calendário.
[...]
Nota-se que, para que se leve em consideração a permissão do regime de caixa,
conforme sustenta a recorrente, é necessário fazer a opção supramencionada, via aplicativo
disponibilizado no Portal do Simples Nacional.
Assim, quanto ao argumento da recorrente de ter optado pelo regime de caixa (nos
períodos de 2008, 2009 e 2010, fl. 126), em substituição ao regime de receita bruta apurada sob o
regime de competência, sobre tal fato, não trouxe, a recorrente, portanto, nada aos autos que
comprove o alegado (termos de opção pelo Simples relativos a referidos períodos).
Pelas razões sustentadas acima, rejeito a preliminar suscitada pela recorrente.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.454 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000384/2011-21

Mérito

Quanto ao mérito da presente demanda, a recorrente defende que a sua exclusão
do regime de tributação pelo Simples, por meio do ADE no 07/2007, feriria direito adquirido, já
que nos anos de 2008, 2009 e 2010 não recebeu “qualquer notificação da Receita Federal do
Brasil”. Ainda, supõe a recorrente que, se a RFB “permitiu” que a empresa recorrente operasse
nesse período no regime tributário do SIMPLES NACIONAL, estaria configurado o fato de
direito adquirido (art. 5o, XXXVI e XL, da CF/88) e, então, não poderia o Fisco em momento
posterior apontar algum ato infracional e retroagir os efeitos da exclusão, conforme ADE.
Assim, a recorrente alega que a sua exclusão do SIMPLES, tomada com efeitos
retroativos a 01/01/2008, com fundamento no art. 3o, inc. II, alínea “c”, da Resolução CGSN
no 15/2007, contraria matéria de ordem constitucional, ou seja, que a utilização de referido
dispositivo da Resolução como fundamento para a aplicação de efeitos retroativos não poderia
ser aplicado por entender a recorrente que tal dispositivo seria contrário às disposições
constitucionais.
Ocorre que a não aplicação de referido dispositivo da Resolução, sob o argumento
de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, seria desconsiderar a validade de uma norma.
Acerca dessa matéria o CARF já se posicionou de maneira sumular, conforme
disposto a seguir:
“Súmula CARF n° 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária”.

Aduz ainda a recorrente que tal dispositivo da Resolução que admite a retroação
dos efeitos do SIMPLES não teria amparo no art. 106, inc. II, do Código Tributário Nacional –
CTN, que trata das hipóteses de aplicação da lei tributária a fatos pretéritos.
Ocorre que, conforme anteriormente mencionado, o processo administrativo não é
o meio jurídico para declaração da ilegalidade ou inconstitucionalidade de dispositivos da lei ou
legislação tributária, conforme já demonstrado por ocasião da transcrição da Súmula CARF
no 02.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.454 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10235.000384/2011-21

Não merecem acolhimento, portanto, as alegações da recorrente.
Nesses termos, subsistindo os motivos que ensejaram a exclusão da contribuinte
ao regime de tributação pelo SIMPLES, não há motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por REJEITAR a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo-se a decisão de piso e,
consequentemente, os efeitos do Ato Declaratório Executivo no 07/2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital